Tribunal: TJMT
Processo: 1004468-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004468-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (EMBARGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (EMBARGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (EMBARGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (EMBARGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO SURPRESA – AFASTADA – ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTINUIDADE DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – AUSÊCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004468-07.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ODILA MARQUES DE CAMPOS

EMBARGADO: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES, VITTOR ARTHUR GALDINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Odila Marques de Campos
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO SURPRESA – AFASTADA – ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTINUIDADE DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Alterada a condição econõmica e se a parte executada não comprova a continuidade da condição de hipossuficiente, a justiça gratuita deve ser revogada.

Alega que o v. acórdão deixou de apreciar as razões quanto se tratar de decisão surpresa, porquanto proferida sem oportunizar a parte a comprovação de que faz jus a justiça gratuita.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado, com aplicação do efeito infringente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposto vício de omissão.

De acordo com a embargante o v. acórdão pecou em não apreciar a alega ofensa aos artigos 9o e 10 do CPC, ou seja, o fato de se tratar de decisão surpresa por não ter oportunizada a parte a trazer provas de sua condição de hipossuficiente.

Ocorre que o v. acórdão examinou o ponto em questão, como registrado:

Com efeito, em exame cuidadoso do feito, verifica-se que antes mesmo da promoção do Cumprimento de Sentença dos Honorários Advocatícios, houve a venda de um imóvel do qual a agravante, a princípio, é meeira, pelo valor de R$ 30.000.000,00, circunstância que alterou a sua condição de hipossuficiente anteriormente reconhecida.

Vale dizer,
quando da promoção do Cumprimento de Sentença, a agravante de há muito estava ciente desta situação, e sobre ela nada manifestou quando da Impugnação, nem mesmo apresentou argumentos quanto a eventual e atual condição de hipossuficiência,
o que afasta, por certo, a alegação de decisão surpresa, nos termos dispostos nos artigos 9o e 10 do CPC
.

Sob tal perspectiva, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Cumpre realçar que
os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023